Tribunal: TJMT
Processo: 1002139-86.2022.8.11.0087
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002139-86.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AGUSTINA GALEANO DE PAULA - CPF: 653.098.201-91 (APELADO), ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO SILVA - CPF: 008.631.881-09 (APELANTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO DE LOTE. INVASÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A parte apelante apresenta a tese de que a parte autora/apelada não comprovou a posse anterior.

2.
No caso dos autos os documentos acostados e a prova testemunhal comprovaram a existência de posse da parte autora/apelada.

3.
A parte recorrente sustenta que as testemunhas teriam interesse em relação aos fatos e que haveria animosidade das testemunhas para com o recorrente não restou comprovada, posto que não há nos autos nenhum elemento que permite concluir seja pelo interesse das testemunhas seja pela animosidade das testemunhas em relação ao recorrente, faltando assim com o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. Nesse passo, mostra-se de bom alvitre trazer a questão o princípio que exorta: “allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt” (nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa).

4.
Sentença mantida.

5.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
José Antônio da Silva
, contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1002139-86.2022.8.11.0087 movida por
Agustina Galeano de Paula
, julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado na inicial do imóvel Lote nº17, localizado no Linha 45, Comunidade Boa Esperança, Travessão Principal, Zona Rural, Novo Mundo/MT, com área de 15 alqueires. A sentença condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC.

Sustenta a parte Apelante que a sentença deve ser reformada, alegando em síntese que a parte apelada não comprovou o alegara.

Requer seja o recurso conhecido e provido, para reformar a sentença, para que seja julgada improcedente a ação de reintegração de posse. Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de reintegração de posse, com pedido liminar, proposta por
AGUSTINA GALEANO DE PAULA,
em face de
JOSÉ ANTÔNIO SILVA
.

A parte autora alegou que é posseira do Lote nº17, localizado no Linha 45, Comunidade “Boa Esperança”, Travessão Principal, Zona Rural, Novo Mundo/MT, área de 15 alqueires.

Relatou que no dia 29/06/2021, por volta das 04h30min, saiu de sua residência, descolando-se até a casa de seu sogro para retirar leite. Acontece que seu cunhado chegou às pressas para lhe comunicar que o requerido havia invadido seu lote.

Narrou que retornou à sua residência e se deparou com seus móveis e pertences para o lado de fora de sua casa e o requerido dentro de sua propriedade.

Narra ainda que pediu para o mesmo sair de sua residência e o requerido começou a proferir ameaças.

Ao final requereu a reintegração na posse do imóvel.

Após o devido processo legal sobreveio a sentença objurgada.

Pois Bem.

Da análise dos autos tenho que o Apelo não merece provimento.

Malgrado os argumentos da parte recorrente verifico nos autos que a parte autora/recorrida comprovou que efetivamente exerceu a posse do imóvel.

No caso dos autos restou provado que a parte recorrida recebeu o Lote de nº 17 no Assentamento Boa Esperança do documento de id. 230798166.

O próprio recorrente, ao contestar, confirmou que parte recorrida foi sorteada para ocupar o imóvel objeto da lide. Confira-se: “E, de fato, a autora foi sorteada pela Liderança do Pré Assentamento para ocupar o lote n.º 17, [...]” (Id. 230798185, pág. 6)

Nesse contexto, ao analisar os documentos acostados nos autos tenho que a posse da recorrida está demonstrada.

Consta do Id. 230798167 declaração nº 000312/2021, datada de 18-10-2021, da Prefeitura Municipal de Novo Mundo-MT, na qual informa que a recorrida trabalha no imóvel desenvolvendo a atividade econômica de agropecuária.

As fotos e vídeos acostados nos Id. 230798673 e seguintes demonstram que a parte autora utilizava a área de forma produtiva, bem como que ocupava o lote.

Nesse ponto, não se sustenta o argumento da parte recorrente de que não poderia mais se manifestar em relação aos documentos apresentados na impugnação à contestação. Isso é assim porque a parte apelante poderia ter se manifestado acerca desses documentos nos memoriais finais.

Como se não bastasse, tenho que prova a testemunhal efetivamente comprovou que a parte autora era possuidora da área.

Nesse particular, a parte recorrente sustenta que as testemunhas teriam interesse em relação aos fatos e que haveria animosidade das testemunhas para com o recorrente.

Todavia, não há nos autos nenhum elemento que permite concluir, seja pelo interesse das testemunhas, seja pela animosidade em relação ao recorrente, faltando assim com o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Nesse passo, mostra-se de bom alvitre trazer à questão o princípio que exorta: “allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt” (nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa).

Portanto, é inafastável a conclusão de que a parte Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, por qualquer ângulo que se olhe se verifica a posse da parte autora/recorrida.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação.

Deixo de aplicar a regra do art. 85, §11 do CPC, uma vez que a magistradal de origem fixou os honorários no máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024